Tribunal: TJDFT
Processo: 0704923-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704923-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA VIEIRA CARVALHO AGRAVADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA PAULA VIEIRA CARVALHO (autora) contra decisão de ID 43505765, p. 180, proferida pelo il. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipatória de Urgência c/c Pedido Indenizatório proposta em desfavor de ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA, UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP, processo n. 0706045-04.2023.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente nos seguintes pedidos (ID 43505765, p. 24): “Liminarmente, a concessão de antecipação de tutela de urgência, determinando que o sr. Oficial de Justiça cite e intime Ré, no endereço situado no Conjunto B - SGAS Quadra 913, s/no - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70390-130 para que ofereça imediatamente a Autora a disciplina “7508-400 - Estagio Curricular (Estágio II)”, que exige o cumprimento obrigatório em unidade em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de saúde e comunidades, dentro do âmbito territorial de Brasília, para que eles possam obter ao final a devida entrega do certificado de conclusão de curso; I.I) Subsidiariamente, caso a Ré venha a fornecer a disciplina “7508-400 - Estagio Curricular (Estágio II)”, em hospital ou rede de serviço de saúde fora do âmbito territorial de Brasília, que ela seja determinada a arcar com os custos de transporte, ou alternativamente, ressarcir a Autora.” grifo nosso Na oportunidade, esta Relatoria entendeu não preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a saber, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (ID 43767274). Em contrarrazões, (ID 44695385), a instituição de ensino agravada suscita preliminar de não conhecimento do apelo tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a agravante iniciou as aulas práticas de estágio em 28/02/2023, conforme documentos acostados juntos com a peça defensiva. Ao final, pugna pelo não conhecimento do recurso. Em consulta aos documentos, verifica-se tratar do termo de compromisso de estágio curricular, vigência de 28/02/2013 a 29/03/2023, e local da prática o Hospital Municipal de Águas Lindas de Goiás (ID 44695389, p. 1-4), lista de presença onde consta o nome da agravante (ID 44695390, p. 48-60) e histórico escolar demonstrando que a disciplina está em curso (ID 44695391, p. 3). Assim, tendo em vista o contido nos pedidos da autora/agravante e o alegado pelo requerido/agravado nas contrarrazões, determino a intimação da agravante a esclarecer se persiste o interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator